Tribunal: TJBA
Processo: 8021989-43.2023.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
8021989
-
43
.2023.8.05.
0150

Origem do Processo: Comarca de Lauro
de Freitas

Recorrente:
Vânia de Jesus Ferreira

Defensora Pública: Manuela de Santana Passos

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Rudá Figueiredo

Assistente de Acusação: Lázaro Vinícius Nunes Gonçalves

Advogado: Antônio Jorge Santos Júnior (OAB/BA N. 37.082)

Advogado: Rodrigo Vaz Sampaio Silva (OAB/BA N. 86.510)

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. ATO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso interposto por Vânia de Jesus Ferreira contra a decisão de pronúncia que a considerou incursa no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por fato ocorrido em Lauro de Freitas/BA. Segundo a acusação, a recorrente, com um veículo automotor, tentou matar seu ex-namorado, atropelando-o intencionalmente e, em seguida, teria avançado com uma faca. A defesa alegou que agiu sob forte abalo emocional após abuso sexual praticado pela vítima e requereu a impronúncia ou a desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a presença de dolo na conduta da ré, a viabilidade de reconhecimento de
reflexo involuntário
ou, alternativamente, a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que foi verificado no caso por meio de laudos médicos, testemunhos e interrogatórios.

4. A alegação de ter agido por reflexo involuntário carece de comprovação por laudos técnicos ou elementos hábeis à exclusão de dolo.

5. A dinâmica dos fatos e os elementos colhidos indicam a existência de animus necandi, inviabilizando a desclassificação para crime diverso.

6. A valoração de excludentes de ilicitude ou culpabilidade deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. A análise de excludentes de culpabilidade deve ser realizada pelo Tribunal do Júri. 3. Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal quando presentes indícios de dolo, mesmo em alegações de abalo emocional.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RESE 1.0295.13.002861-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 14/12/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8021989-43.2023.8.05.0150, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.